Tribunal: TJDFT
Processo: 0704255-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇAO DA PENA CONTIDA NO ARTIGO 33 PARÁGRAFO 4o DA LEI No 11.343/06. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade, quando o desenrolar de um feito criminal, com base na abordagem policial em face das denúncias anônimas recebidas de que o apelante guardava drogas em sua residência e no qual foi dado ao apelante todas as oportunidades para sua defesa, não é um feito nulo.
2. O apelante é reincidente, não havendo que se falar em primariedade e bons antecedentes, sendo objetivamente impossível a aplicação da benesse legal contida no artigo 33 parágrafo 4o da Lei no 11.343/06.
3. Recurso desprovido.